Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716515-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLORACY CAETANO ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instada a anexar aos autos contracheques do ano corrente e documentos que entendesse necessários para a análise da gratuidade de justiça, a parte recorrente somente anexou gastos com água e luz, que são consideradas despesas ordinárias (ID 20423340), e gastos com despesas odontológicas referentes ao mês de junho de 2020 (ID 20423341), não podendo ser qualificadas como despesas fixas. Desse modo, concedo a derradeira oportunidade à parte recorrente para, no prazo de 02 (dois) dias, anexar aos autos contracheques do ano corrente, bem como documentos aptos a justificar a gratuidade de justiça, ou, alternativamente, efetue o pagamento das custas processuais e do preparo recursal no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora